Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. URGÊNCIA AUSENTE.

1. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça).
2. No entanto, não se verifica a situação de urgência ou emergência, a compelir a cobertura assistencial. No relatório, o médico assistente descreve as comorbidades, mas não declara risco iminente à vida da parte. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando a urgência puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, assim declarado em laudo médico.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.